Tribunal: TJDFT
Processo: 0735423-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MPDFT. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INDICAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA ADVOGADA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 122 a 124 da LEP, é cabível a autorização para usufruto das saídas temporárias na residência do advogado que patrocina a defesa do apenado, quando restar demonstrado que a relação entre as partes não é estritamente profissional. 2. Agravo conhecido e desprovido.